Tribunal: TJDFT
Processo: 0706585-29.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO INDEVIDO DE CONTRATO. CONTA DA REDE SOCIAL INSTAGRAM. UTILIZAÇÃO PARA FINS PROFISSIONAIS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No arbitramento do valor da indenização para compensar os danos morais devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a função punitiva e pedagógica da condenação e o potencial econômico do ofensor.
2. Nos termos da Súmula no 326 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca."
3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.